Tribunal: TJDFT
Processo: 0732558-46.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-09
Data de publicação: 2023-03-28

Ementa:
CONSTITUCIONAL. CIVIL. ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. GUARDA. MENOR. PRINCÍPIO. MELHOR INTERESSE DA CRIANÇA. DEVIDA INSTRUÇÃO PROCESSUAL. NECESSIDADE.
1. O julgador ao analisar os pleitos de guarda e sua inversão deve se pautar no princípio do melhor interesse da criança, previsto no artigo 227, caput, da Constituição Federal.
2. Em que pese toda a argumentação da parte agravante, a discussão a respeito da guarda da menor carece de análise mais aprofundada, uma vez que não há consenso entre as partes a respeito do contexto fático da presente lide.
3. Diante das provas apresentadas pelas partes até o momento, inadequada a mudança da guarda da menor, uma vez que a decisão combatida prezou pela cautela, princípio inerente ao melhor interesse da criança, e que será melhor analisado, quando da análise do mérito do feito na origem.
4. Recurso conhecido e desprovido.